Tribunal: TJDFT
Processo: 0728498-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728498-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA AGRAVADO: STYLO FIBRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ELISABETH DO CARMO SOUZA, JOEL MARTINS REIS, JOICELARA SOUZA CORREA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA em face de decisão pelo juízo de origem, em ação executiva em desfavor de STYLO FIBRAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ELISABETH DO CARMO SOUZA, JOEL MARTINS REIS e JOICELARA SOUZA CORREA MARTINS. Intimada para esclarecer se persiste o interesse recursal, em face da decisão que deferiu o processamento da execução, com fundamento na Lei 14.620/2023, a parte não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Intimada para esclarecer se persiste o interesse recursal, em face da decisão que deferiu o processamento da execução, com fundamento na Lei 14.620/2023, a parte não se manifestou, conforme certidão ID 49936894. Por conseguinte, reputo a sua inércia como desistência tácita do recurso. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita recursal, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 14:29:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora